Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009266-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (PACIENTE), ROBERTO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 008.811.331-08 (PACIENTE), JOELTON DA SILVA FRANCA - CPF: 028.005.451-35 (PACIENTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (PACIENTE), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.062.591-28 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (PACIENTE), ROBERTO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 008.811.331-08 (PACIENTE), JOELTON DA SILVA FRANCA - CPF: 028.005.451-35 (PACIENTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (PACIENTE), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.062.591-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 002.103.691-83 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (VÍTIMA), WEMERSON TEODORO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERNANDO DE FRANCA DIAS - CPF: 039.084.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 846.626.112-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 696.962.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FABIANO COSTA GORGETE - CPF: 002.607.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR DANIEL VIRGULINO DA SILVA - CPF: 406.579.378-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO TRANSETE –
1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – ATRIBUIÇÕES PREVIAMENTE CONFERIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 119/2002 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO MINISTERIAL – ÚNICO ATO INSTRUTÓRIO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO N.o 187/2019, EDITADA PELO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO –
2. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO -
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E CONTRIBUIÇÃO DA I. DEFESA DE UM DOS PACIENTES QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O princípio do promotor natural tem como fim a vedação de designações casuísticas e arbitrárias de promotores de justiça após o fato delituoso e, assim, limitar o arbítrio estatal no desenvolvimento do processo, evitando a designação de acusadores de exceção, de modo que se compatibiliza com a criação de grupos especializados de combate a determinadas categorias de infrações penais, que reclamam uma maior especialização, em que a designação de promotor ou grupos de promotores especializados por matéria é pautada pela organização interna, com atribuições previamente definidas nas leis organizadas de cada Ministério Público Estadual.

Assim, instituído o GAECO no Estado de Mato Grosso mediante a edição da Lei Complementar n.o 119/2002, que, nos termos do art. 4o, §§ 2o e 3o, atribuiu a seus membros a atuação na fase investigativa, “
em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição ao caso”
; e na etapa judicial, para acompanhar a ação penal que versa sobre organização criminosa, na qual, inclusive, faculta-se ao promotor de justiça lotado na vara a atuação em conjunto nos autos, não há falar em violação ao princípio do promotor natural.

Outrossim, considerando que o único ato instrutório do feito correlato se realizou na vigência da Resolução n.o 187/2020-CPJ, que revogou a Resolução n.o 16/2003-CPJ, e dispôs acerca dos critérios de formação e funcionamento do órgão de atuação especializada, definindo a sua atribuição judicial e extrajudicial, inexiste irregularidade a ser sanada por meio da via estreita, notadamente porque não se aplica à hipótese versada o entendimento externado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n.o 48046/2018, por total distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes nos casos, uma vez que nos infringentes inexistia crime que envolve organização criminosa, o que, isoladamente considerado, já afasta a possibilidade de atuação dos Promotores de Justiça membros do GAECO.

2.

Não havendo elementos concretos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a pluralidade de acusados (em número de 12), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do eg. TJMT, que prevê as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente diante de evidências de que a própria defesa de um dos pacientes contribuiu para certo elastério na instrução processual, em razão da demora na apresentação da resposta à acusação, a incidir na hipótese o Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

JOSIMAR GOMES AMADO,

ROBERTO BENEDITO DE SANTANA,

JOELTON DA SILVA FRANÇA
,

SEBASTIÃO DE JESUS,

ADEMILSON PEREIRA DA SILVA E

CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
admitir a atuação isolada do Promotor do GAECO durante a instrução

da Ação Penal n.o 24797-04.2018.8.11.0042, código 533094; bem assim por
decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva

dos pacientes
JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO DA SILVA FRANÇA, JOELTON DA SILVA FRANÇA
e
SEBASTIÃO DE JESUS.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que os pacientes foram investigados e denunciados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, sobrevindo o ajuizamento da Ação Penal n.o 24797-04.2018.811.0042, código 533094, a qual os pacientes
JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO DA SILVA FRANÇA, JOELTON DA SILVA FRANÇA e SEBASTIÃO DE JESUS
respondem pelos crimes tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90; e os pacientes
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
e
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
pelo delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante alega que, apesar de impugnada a atuação do membro do GAECO de forma isolada após o recebimento da denúncia, a d. magistrada singular indeferiu o pleito defensivo e permitiu que a audiência instrutória designada para o dia
12/02/2020
se realizasse à revelia do Promotor de Justiça com prévia atribuição para atuar nos processos da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em evidente
afronta ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar no. 119/2002
, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso, além de
destoar do entendimento exarado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse eg. TJMT, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes n.o 48046/2018.

Nessa esteira, assevera que o GAECO é um órgão de investigação com atribuições delimitadas na Lei Complementar n.o 119/2002, que, no art. 4o, inc. VII, expressamente restringe a sua atuação ao momento do oferecimento da peça acusatória, podendo, posteriormente a isto, atuar apenas de forma conjunta com o promotor natural, o que está sendo desrespeitado pela d. autoridade tida por coatora, a ensejar a
nulidade absoluta do feito originário desde o recebimento da denúncia.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera que tem havido burla à legislação e ao entendimento deste eg. Sodalício acerca do tema, mediante a
edição de atos administrativos que ultrapassam o poder regulamentar
, e ressalta que
a Portaria n.o 067/2020-PGJ apenas designou promotores membros do GAECO para atuarem como coadjuvantes da 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
, que integra o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, o que não lhes confere a prerrogativa de atuarem isoladamente nos processos criminais que versam sobre organização criminosa.

Lado outro, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, JOELTON DA SILVA FRANÇA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
e
SEBASTIÃO DE JESUS,
que estão recolhidos ao cárcere provisório desde
10/12/2018
, ou seja, há mais de um ano e quatro meses, sem que tenha havido a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo e ao disposto no art. 22 da Lei n.o 12.850/13
, que dispõe sobre o prazo de 120 (cento e vinte dias) para o encerramento da instrução criminal nos processos envolvendo o crime organizado, prazo este que pode ser prorrogado, desde que exista decisão judicial fundamentada, o que não há no caso em apreço.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que seja suspenso o trâmite da ação penal n.o 24797-04.2018.811.0042, código 533094, notadamente da audiência designada para o dia
23/06/2020
, até o julgamento do mérito do presente
writ
, no qual pugna pela nulidade de todos os atos processuais realizados desde o recebimento da denúncia; bem como o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes
JOSIMAR GOMES AMADO, JOELTON DA SILVA FRANÇA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA e SEBASTIÃO DE JESUS
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40567482 ao ID 40574459.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1010606-29.2019.8.11.0000.

Diante da existência de dúvidas quanto aos reais beneficiários do presente remédio heroico, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição sob o ID 40752953 e ID 40752954.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 41240479), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas o ID 42471957.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 43399966).

Na sequência, a i. Procuradoria-Geral de Justiça acostou aos autos a petição de ID 44614484 mediante a qual pugna para ser intimada da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o i. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido na
petição de ID 44614484
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os favorecidos nessa ordem foram investigados e denunciados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, sobrevindo o ajuizamento da Ação Penal n.o 24797-04.2018.811.0042, código 533094, a qual os pacientes
JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO DA SILVA FRANÇA, JOELTON DA SILVA FRANÇA e SEBASTIÃO DE JESUS
respondem pelos crimes tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90; e os pacientes
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
e
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
pelo delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP.

A peça acusatória foi recebida em
21/01/2019
e, citados, os réus apresentaram suas respostas à acusação.

Em
18/12/2019
a d. magistrada singular constatou a inexistência de hipótese de absolvição sumária dos acusados e designou as datas de
12 e 13 de fevereiro de 2020
para a realização das audiências de instrução, tendo ocorrido apenas a primeira, com a oitiva de duas testemunhas e, ante a ausência das demais, o ato designado para o dia seguinte foi cancelado.

Na sequência, a audiência em continuação foi agendada para
23/03/2020
, no entanto, não ocorreu em razão da suspensão dos prazos e atos processuais e fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidade judiciárias, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT, que prevê as medidas de prevenção ao contágio da COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense.

Feito o breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Da alegada
nulidade absoluta do feito originário desde o recebimento da denúncia – ofensa ao princípio do promotor natural –
atuação do membro do GAECO de forma isolada na fase judicial.

Inicialmente, importante frisar que acerca da arguição de
nulidade do processo criminal em virtude da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em suposta ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar n.o 119/2002,
que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso, já tive a oportunidade de me pronunciar em outros feitos, a exemplo dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
e da
Apelação Criminal n.o 29611/2017.

E, até para manter a coerência de posicionamento, de proêmio, oportuna a realização de necessário
distinguishing
entre a situação tratada neste
mandamus
e o voto que proferi na Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando do julgamento dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
, nos quais tive oportunidade de vista, consignando expressamente em voto escrito, a excepcionalidade daquele caso, diante da inequívoca constatação de que lá
inexistia
crime organizado que justificasse a intervenção do GAECO.

Naqueles autos, a imputação contemplava os crimes de
corrupção passiva
[1.o FATO] e de
tráfico de influência
[2.o FATO], apenas em
concurso de pessoas
, sem que fosse apontada a existência de organização criminosa ou mesmo de uma associação para a mesma finalidade.
Foi, pois, exclusivamente sob tal aspecto que proferi voto reconhecendo a nulidade daquele feito, porque lá foi manifestamente incabível a atuação do GAECO em virtude da natureza dos crimes apurados
.

E o

Recurso Especial n.o 1.822.671/MT
, manejado perante o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
pelo Ministério Público em face do v. acórdão emanado por este Sodalício,
sequer
foi conhecido
pelo i. Relator, o
Exmo. Ministro Jorge Mussi
, justamente em virtude de se tratar de interpretação de norma de direito local, tanto que na sequência foi interposto agravo regimental contra o

respectivo
decisum
monocrático, por sua vez

desprovido
pela Quinta Turma daquele mesmo Tribunal Superior, ratificando-se o
não
conhecimento
do REsp.

Com isso, qualquer incursão na matéria pelo respectivo Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se deu por força de mera retórica, não constituindo a
ratio decidendi
, afastando-se, portanto, efeito vinculativo, ao revés, percebe-se que a temática se recheou de
obter dicta
.

Por sua vez,
na
Apelação Criminal de n.o

29611/2017
, na condição de Revisor, proferi voto oral acompanhando o então Relator, o
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, ao
atestar a legitimidade do GAECO para atuar, ainda que isoladamente e inclusive na fase judicial, sem que isso configurasse ofensa ao princípio do promotor natural
, justamente em razão da exegese da Lei Complementar n.o 119/2002/MT e respectivas resoluções oriundas do Colégio de Procuradores de Justiça,
posição que reafirmo neste julgamento.

Em paralelismo ao princípio do juiz natural, tanto a doutrina como a jurisprudência extraíram da garantia do devido processo legal o princípio do promotor natural, o qual assegura ao indivíduo a garantia de ser processado por órgão do Ministério Público cujas atribuições estejam previamente fixadas em lei, a partir de critérios rígidos e objetivos, e possui como finalidade precípua a vedação a designações casuísticas e arbitrárias de promotores de justiça após o fato delituoso e, assim, limitar o arbítrio estatal no desenvolvimento do processo, evitando a designação de acusadores de exceção.

Ademais, ressai do próprio texto constitucional que o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa,
ex vi
do art. 127, §§ 1.o e 2.o da CRFB.

Sobre o tema, oportunos os ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli,
in A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2015, 28 ed., p. 433-436
:

“...Unidade significa que
os membros de cada Ministério Público integram um só órgão, sob uma só direção; indivisibilidade quer dizer que

seus membros podem ser substituídos uns pelos outros; não arbitrariamente, mas na forma estabelecida pela lei
. (...) Mas, funcionalmente, cada um dos diversos Ministérios Públicos brasileiros tem sua própria unidade (autonomia), e as substituições de seus membros só podem ser feitas dentro de cada um deles, sempre por integrante da respectiva carreira, e apenas nas hipóteses previstas em lei. (...) em cada Estado-membro, o respectivo Ministério Público tem carreira própria e autonomia funcional e administrativa, e esses diversos Ministérios Públicos unidade alguma mantêm entre si ou com os vários ramos do Ministério Público da União. (...)

Independência é o oposto a hierarquia funcional. No Brasil, o Ministério Público só conhece a hierarquia em sentido administrativo, pois detém autonomia funcional (autonomia em face de outros órgãos do Estado) e tanto seus órgãos como seus membros gozam de plena independência funcional (independência em face de outros órgãos do mesmo Ministério Público). Em decorrência: (...) seus membros exercem os misteres que lhes são próprios, sem ater-se a ordens ou injunções funcionais de outros membros da própria instituição, nem mesmo do procurador-geral ou dos demais órgãos de administração ou execução.

A chefia do Ministério Público envolve apenas a direção administrativa da instituição (v.g., poderes de designação na forma da lei, disciplina funcional, solução de conflitos de atribuições). Não há hierarquia no sentido funcional.

Os poderes do procurador-geral (designação, avocação ou delegação) encontram limite nas prévias hipóteses legais, bem como na independência funcional dos membros da instituição, os quais devem, acima de tudo, servir aos interesses da lei e da sociedade, o que nem sempre coincide com os do Estado, dos governantes ou do próprio chefe do Ministério Público.

(...)

As atribuições dos membros do Ministério Público devem ser fixadas por lei (...).
O princípio do promotor natural significa, portanto, a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais e não casuisticamente
. (...)

Nos casos de sua atribuição originária, os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes políticos, não dependem de deliberações colegiadas ou em grupo para exercer suas funções e definir suas prioridades de atuação: estas vêm fixadas diretamente na lei e na avaliação de cada órgão de execução. (...)” –
grifei.

Dessa forma, “
não se verificando manipulação casuística ou designação seletiva do promotor, não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural
” (STJ – RHC 73.829/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

Por consequência, a criação de grupos especializados de combate a determinadas categorias de infrações penais, que reclamam uma maior especialização, não afronta o princípio do promotor natural, desde que a designação de promotor ou grupo de promotores especializados por matéria esteja pautada pela organização interna, com atribuições previamente definidas nas leis orgânicas de cada Ministério Público.

Nessa toada,
nos termos do art. 45, parágrafo único, incisos III e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar n.o 119, de 20 de dezembro de 2002, que instituiu no território mato-grossense o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO -, que é o órgão encarregado de identificar, prevenir e reprimir as organizações criminosas, sendo composto por membros do Ministério Público, da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar, com sede na Capital e atribuição em todo o território do Estado de Mato Grosso.

A referida lei foi redigida no intuito de assegurar ao grupo especial o exercício em situações típicas, que exigem expertise, maior domínio da matéria e aperfeiçoamento da metodologia e organicidade, em razão da natureza das infrações penais e/ou complexidade das circunstâncias fáticas.

Logo, totalmente irrazoável e ilógico o esvaziamento da atuação ministerial especializada na
persecutio criminis in judicio
após o recebimento da denúncia, uma vez que os promotores de justiça que participaram das investigações detêm mais conhecimento acerca dos fatos ilícitos, a facilitar a exploração dos meios de prova em juízo, que se dará com mais precisão para formar a convicção do julgador, estando longe de se tratar de
manipulação casuística ou de designação seletiva do
promotor
, a ensejar a propalada ofensa ao
princípio
do
promotor

natural
.

Nesse diapasão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR PROMOTOR ATUANTE EM VARA ESTRANHA À CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. Conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes - isto é, considera-se violado o princípio se e quando violado o exercício pleno e independente das funções institucionais. Precedentes.
2. Se entre as atribuições da Promotora de Justiça está a proteção ao patrimônio público, não há falar em nulidade da ação penal, ante a ilegitimidade para oferecimento da peça acusatória, se, ao final de uma investigação em ação civil pública, ela constata que houve um crime contra a administração pública e oferece a denúncia. 3.
Não se pode dizer que a referida Promotora foi designada a posteriori e, especificamente, para o caso concreto, violando-se os princípios do promotor natural, da ampla defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que ela já estava investigando a conduta do ora recorrente
. 4. Recurso em habeas corpus improvido”
(STJ - RHC: 54277 PR 2014/0318227-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015).

Há de se ressaltar, ainda, que a participação dos promotores de justiça do GAECO na fase investigativa em nada contaminará a atuação judicial como órgão acusador, mesmo porque, como recai sobre a instituição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesse individuais disponíveis, inexiste interesse próprio de seus representantes, aos quais importa apenas e tão somente a busca da verdade e a escorreita aplicação da lei ao caso concreto.

Inclusive já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Teoria dos Poderes Implícitos, o poder investigatório do Ministério Público [STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015], sem que isso comprometa sua atuação na ação penal subsequente, conforme pode ser inferido da
Súmula n. 234 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”
[Súmula 234, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 07/02/2000]
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, proveniente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS (...)
OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - NÃO CONFIGURAÇÃO
- JUIZ E PROMOTOR SUSPEITOS - HABEAS CORPUS É VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA PRECLUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGADA A ORDEM (...)
Não há ofensa ao princípio do promotor natural se o representante do Parquet, no limite das suas funções, instaurou processo investigatório criminal, não sendo vedado que esse dê continuidade à ação penal. Entendimento da Súmula 234 do STJ...”

(TJ-MG - HC: 10000190482174000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019).

De mais a mais, conforme dicção do art. 4o da Lei Complementar n.o 119/2002, os integrantes do GAECO possuem atribuição para atuar tanto na fase investigativa, “
em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição ao caso”
; como na etapa judicial, para acompanhar a ação penal que versa sobre organização criminosa, na qual, inclusive, faculta-se ao promotor de justiça lotado na vara [e não ao membro do GAECO, como quer fazer entender a i. defesa] a atuação em conjunto nos autos.

Para melhor explanação transcrevo o teor do aludido dispositivo normativo,
in verbis:

“...
Lei Complementar n.o 119/2002

(...)

Art. 4.o São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

§ 1.o Cada integrante do GAECO exercerá, respectivamente, suas funções institucionais conforme previsão constitucional e legal.

§ 2.o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para ocaso.

§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

Nada obstante a leitura açodada e isolada do art. 4o, inc. VII, da supracitada norma traga a equivocada impressão de que compete aos membros do Ministério Público integrantes do GAECO a atuação apenas na fase investigativa, encerrando-se com o recebimento da peça acusatória, de acordo com a melhor hermenêutica jurídica, o método de interpretação sistemática impede que as normas sejam analisadas de forma isolada, pois pressupõe que o ordenamento jurídico é um todo unitário, sem incompatibilidades, a admitir o significado da norma que seja coerente e compatível com o conjunto, precisando a quais fatos ela se refere.

Por sua vez, o método de interpretação lógica pressupõe a resolução de contradições entre termos de uma norma jurídica para a obtenção de um significado coerente, assemelhando-se, em parte, com a interpretação teleológica, a qual delimita o fim ou a
“ratio essendi”
da norma e, com base nisto, estabelece o correto sentido e alcance da norma.

E, conforme o brocardo “
verba cum effectu, sunt accipienda”
, não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado, a exigir a análise no contexto em que inseridas e de acordo com o espírito da lei, de modo a terem efeito todas as suas provisões, inadmitindo-se que alguma parte fique inoperante ou supérflua, nula ou sem significação.

À vista disso, conquanto seja verídica e incontroversa a premissa fática
sustentada pelo impetrante, ou seja, realmente se extraia dos autos da ação penal correlata que apenas os Promotores de Justiça do GAECO nela atuaram (oferecendo a denúncia, apresentando petições avulsas e comparecendo na audiência designada), deve-se reiterar que a leitura isolada e com interpretação literal/gramatical dos dispositivos em voga como uma restrição não se mostra a melhor técnica a ser utilizada.

Ainda mais quando dentro do mesmo diploma legal existe outro dispositivo [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], com clara margem para atuação judicial dos Promotores de Justiça que integram o GAECO, atribuindo como
faculdade
para
acompanhar o processo ao
Promotor de Justiça lotado na respectiva vara
, repise-se:

“...§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

Portanto, do exame conjunto das normas acima transcritas, depreende-se que não há limitação para a atuação dos promotores de justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, mas, sim, uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação apenas facultativa em tais processos.

Sucede que à época da instituição do GAECO no Estado de Mato Grosso, o Colégio de Procuradores de Justiça, exercendo o poder regulamentar a ele conferido pela Lei Orgânica do Ministério Público, editou a Resolução n.o 16, de 06 de fevereiro de 2003, que regulamentou a Lei Complementar n.o 119/2002, estabelecendo os critérios de funcionamento do órgão de atuação especializada.

E, após discriminar as atribuições do órgão especializado no artigo 8o, dentre as quais, a de “
VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo
”, estipulou no parágrafo único do mesmo dispositivo que “
Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o
GAECO poderá
,
se necessário
,
oficiar
juntamente
com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso
”
.

Com isso, apesar da lei instituidora do órgão especial autorizar a atuação isolada de seus membros ministeriais na fase judicial, com o advento da referida resolução, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público estadual optou por não dar atribuição ao GAECO após o recebimento da denúncia, que somente seria admitida de forma conjunta com o promotor natural do caso, desde que houvesse necessidade.

Entretanto, a meu ver, é inconcebível a interpretação limitada e simplista das normas pertinentes ao GAECO, a restringir a sua atuação apenas à fase pré-processual, pois representaria a admissão de que uma mera resolução do Colégio dos Procuradores de Justiça tivesse força suficiente para derrogar a Lei Complementar instituidora do grupo de atuação especializada, que prevê, expressamente, como já destacado anteriormente, a maior amplitude da atuação do órgão nos processos criminais que envolvem organização criminosa.

Tanto é assim que no ano de 2008, ou seja, após 06 (seis) anos de vigência da Lei Complementar n.o 119/2002, mediante o Provimento n.o 004/2008/CM/TJMT, foi criada a Vara Especializada Contra o Crime Organizado,
os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, com sede na Capital e competência extensiva em todo o território estadual.

E, muito embora o Brasil já tivesse internalizado a Convenção de Palermo, a primeira definição legal de organização criminosa surgiu apenas em 2012, com a edição da Lei n.o 12.694/12 [art. 2o], objetivando implantar mecanismos de segurança aos magistrados que atuavam em processos penais praticados por tais grupos delituosos.

No entanto, a conduta somente veio a ser tipificada como crime, redefinindo-se novamente o seu conceito, com o advento da Lei n.o 12.850, de 02 de agosto de 2013, a qual também deu nova redação ao artigo 288 do Código Penal, alterando seu
nomem iuris
para “associação criminosa”.

Acontece que as resoluções e anexos que, à época, versavam sobre a organização interna do Ministério Público do Mato Grosso previam que
a 14a Promotoria de Justiça, atuante na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tinha atribuição adstrita aos processos envolvendo
crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Tributária e Econômica e de Lavagem de Dinheiro
, sendo omissos em relação aos feitos envolvendo organizações criminosas, aos quais sequer indicavam outra Promotoria para a promoção da ação penal.

Por outro lado, o Colégio de Procuradores de Justiça, que não havia lotado os membros ministeriais do GAECO em vara judicial alguma, mediante a edição da Resolução n.o 001/2009-CPJ, acresceu o §5o ao art. 3o da Resolução n.o 001/2008-CPJ, estipulando que tais promotores e aquele lotado na 14a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá seriam
reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

Veja-se o teor da norma:

“
§5o

A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituída pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO e em eventual impossibilidade de atuação judicial destes a 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituta”
.

E, com o advento da Lei Complementar n.o 416/2010, que substituiu a Lei Complementar n.o 27/1993, instituidora da Lei Orgânica do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, as atribuições das Promotorias de Justiça da entrância final passaram a ser definidas pela Resolução n.o 104/2015-CPJ, cujo texto previa que “
Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de
crimes contra a Administração Pública
,
contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo
e de feitos
relacionados à lavagem de dinheiro
em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá, podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso. (Incluído pela Resolução n° 174/2019-CPJ)”.

Desta feita, por óbvio que “concorrente” não tem o mesmo significado de “conjunta” e, diante da lacuna existente, a meu ver, resta induvidoso que a atribuição para promover as ações penais relativas ao crime organizado junto à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recai aos promotores de justiça do GAECO, pois, além de atuarem na fase investigativa dos fatos ilícitos, são mais especializados para tratar da atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas delitivas extremamente complexas.

E tal conclusão se reforça ao se deparar com o que, à época, já prescrevia o artigo 12 da Resolução n.o 104/2015-CPJ,
in verbis:

“
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos pelas Promotorias de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária (Alterado pela Resolução n° 174/2019-CPJ)
”.

E assim se seguiram as alterações desse mesmo artigo 12, nas subsequentes Resoluções 135/
2017
e 174/
2019
,
in litteris
:

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá.” (Alterado pela
Resolução n.o 135/2017-CPJ
).

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas Promotorias de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.” (Alterado pela
Resolução n.o 174/2019-CPJ
).

Ora, se a própria norma deixa em evidência a atuação judicial dos membros ministeriais do GAECO, que, somente na impossibilidade de ocorrer, o que abrange os casos de impedimento, faltas, férias ou licenças, haverá a substituição deles pelos promotores que integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, por óbvio, que estes jamais foram promotores naturais nos processos relativos ao crime organizado perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos quais atuavam apenas como
substitutos
naturais, no âmbito exclusivo das atribuições previamente estabelecidas aos promotores de justiça do órgão de atuação especial.

Outrossim, o artigo
69 da Lei Complementar n.o 416/2010, que trata das atribuições concorrentes e dos conflitos de atribuição entre os membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim preconiza:

“Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público.

§ 2o Onde houver mais de uma causa bastante para a intervenção do Ministério Público, oficiará o órgão incumbido de zelar pelo interesse público mais abrangente.

§ 3o
Tratando-se de interesses de abrangências equivalentes, oficiará no feito o órgão investido da atribuição mais especializada
; sendo todas as atribuições igualmente especializadas, a atuação incumbirá ao que por primeiro coube oficiar no processo ou procedimento, ou ao respectivo substituto legal” -
grifei
.

Desse modo, caso se considere que a lacuna existente na Resolução n.o 104/2015-CPJ, gera um conflito de atribuição entre os membros ministeriais do GAECO e aqueles que integram o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária [14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminal], a solução se dá mediante a aplicação do art. 69, §3o, primeira parte, da legislação acima transcrita, a recair a referida atividade aos promotores do órgão de atuação especializada.

Portanto, diante desse contexto, não restam dúvidas de que
desde a edição da Lei n.o 119/2002, o promotor natural para atuar no processamento do crime organizado e delitos conexos sempre foi aquele integrante do GAECO
, a afastar o argumento do impetrante de que há impedimento para que atue isoladamente na fase judicial, mesmo porque isto importaria na ausência de promotor de justiça com atribuição previamente estipulada para promover as ações penais envolvendo organização criminosa.

E esta conclusão se tornar ainda mais evidente, pois, somente em 07 de fevereiro de 2020, o Procurador-Geral de Justiça, na condição de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou a Resolução n.o 188/2020-CPJ, que alterou a Resolução n.o 104/2015-CPJ e redefiniu as atribuições dos membros do Ministério Público
que compõem o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária [
14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça], expandindo suas atividades aos processos relacionados ao crime organizado, a revelar que, até então, tais promotores, apesar de lotados na vara especializada, não tinham atribuição para promover as ações penais envolvendo organizações criminosas.

Lado outro, cabe frisar que a Lei Complementar n.o 119/2002, embora tenha concebido o GAECO como órgão essencialmente voltado à investigação de organizações criminosas, não vedou, em momento algum, que novas atribuições viessem a ser conferidas aos promotores de justiça que o integram, os quais, antes de tudo, são membros do Ministério Público e, nesta condição, sujeitam-se ao cumprimento das atribuições estatuídas no âmbito interno da instituição.

Nessa toada, o Colégio de Procuradores de Justiça, ao qual, nos termos do que prevê o art. 128, §5o, da CF/88 c/c art. 2o da Lei n.o 8.625/93 c/c art. 18, inc. IX, da Lei Complementar n.o 416/2010, foi delegada a definição das atribuições das Promotorias de Justiça no Estado de Mato Grosso, por maioria absoluta de seus membros, deliberou sobre

proposta do Procurador-Geral de Justiça e editou a Resolução n.o 104/2015, assim como a mais recente Resolução n.o 191/2020-CPJ, que alterou alguns incisos, todos da área criminal, do art. 6o daquela resolução, modificando, dentre outras, as atribuições das Promotorias do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária,
assim estabelecendo,
in verbis:

“Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária, as Relações de Consumo, lavagem de dinheiro e aqueles relacionados às organizações criminosas, podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO
(Alterado pela Resolução n° 191/2020-CPJ)”.

E, em
05 de dezembro de 2019
,
a fim de sanar qualquer dúvida acerca da possibilidade dos promotores de justiça do GAECO atuarem em todas as fases do processo que envolve o crime organizado, também editou a Resolução n.o 187/2019-CPJ, que revogou a anterior Resolução n.o 16/2003-CPJ, e dispôs acerca dos critérios de formação e funcionamento do GAECO, definindo em seu artigo 1o e artigo 6o, inc. VI,

que
,
in verbis:

“
Art. 1o
O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO
,
com atribuição
judicial
e extrajudicial
, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.

(...)

Art. 6o São atribuições do GAECO:

(...)

VI –
atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição
”

Como se não bastasse, no Diário Oficial Eletrônico n.o 162, de
10/02/2020
, foi publicada a Portaria n.o 067/2020-PGJ, mediante a qual o Procurador-Geral de Justiça designou os atuais membros do órgão especializado, dentre os quais o Dr. Jaime Romaquelli, que atua na ação penal que respondem em 1o grau os ora pacientes,
para coadjuvarem a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que integra o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária,
a partir de 10 de fevereiro de 2020
, com a
anuência
do seu respectivo titular, nos termos do art. 10, IX, "f",
in fine,
da Lei Federal no 8.625/1993
.

Assim, mesmo que se considere indispensável o expresso consentimento do promotor de justiça previamente investido para atuar na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para a admissão da atuação dos membros do GAECO na fase judicial dos processos criminais que envolvem organização criminosa, com a edição da referida portaria, a exigência foi devidamente cumprida, uma vez que ratificada, também, pelo
Dr. Carlos Roberto Zarour Cesar, titular da
18a Promotoria
de Justiça Criminal de Cuiabá, lotada na vara especializada do crime organizado (ID
40574458 - Págs. 5/6)
.

Em sendo assim, ao contrário do que alega o impetrante, não houve qualquer burla à legislação estadual mediante a edição de atos administrativos que ultrapassam o poder regulamentar, pois a normativa do Colégio de Procuradores de Justiça nada mais fez do que restabelecer o que já estava previsto na lei
instituidora do GAECO no Estado de Mato Grosso [art. 4o, §3o, LC n.o 119/2002/MT] e que havia sido tolhido com o advento da Resolução n.o 16/2003-CPJ, tendo sido editada nos termos do que dispõe o art.18, inc. IX, da Lei Complementar n.o 416/2010,
in verbis:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

(...)

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua,

inclua ou modifique as atribuições
das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram”

À vista disso, não se pode cogitar que no Estado de Mato Grosso a atuação da GAECO na fase judicial viola o princípio do promotor natural, pois a sua atribuição foi previamente estabelecida em legislação estadual em plena vigência e conta com membros do Ministério Público definidos por antecipação, inexistindo qualquer designação casuística, a afastar a figura do acusador de exceção.

Outro não foi o entendimento materializado no voto condutor do
Habeas Corpus n.o 1006918-25.2020.8.11.0000
, cuja ordem foi denegada à unanimidade pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, cujos informes judiciais são idênticos ao prestados neste writ por meio do ID 42471957,
in litteris
:

“...a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do dominus litis na formação de sua opinio delicti, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Contudo, superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais que porventura tenha atuado na fase investigatória da persecutio criminis para exercerem
um múnus que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional
, numa aparente tentativa de se criar, por via oblíqua, uma espécie de “promotor das garantias”.

A respeito dessas considerações, a impetrada bem se manifestou nas informações encaminhadas a este Tribunal, além de esclarecer um ponto relevantíssimo para o deslinde deste habeas corpus, a saber, o de que
eram exatamente os promotores de justiça do GAECO aqueles dotados de funções perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital nas infrações envolvendo organizações criminosas, de modo que impedir a sua atuação “isolada” na ação penal teria redundado, simplesmente,
na ausência de “promotor natural” no caso concreto
. Confira-se, in verbis:

‘
Para aqueles que se filiam à tese de que as atribuições dos Promotores de Justiça lotados no GAECO encerram-se com o recebimento da denúncia, de modo que só poderiam atuar no curso da ação penal, conjuntamente com o promotor natural do caso, em
apego literal
ao disposto no inciso VII do artigo 4.o da LCE 119/2002, interpretando-o como uma limitação na atuação do Grupo, ENTENDO que tal corrente não prevalece.

O artigo 4.o da Lei Complementar Estadual no 119/2002 ao descrever as atribuições do GAECO, apresenta um rol de garantias à atuação dos membros integrantes do Grupo
e não uma limitação
, conferindo-os o múnus de oferecimento da denúncia, porquanto eles, seus membros, seriam os conhecedores de todos os fatos, elementos e provas que dão azo ao ajuizamento da ação penal dos crimes em contexto associativo, justamente pela dificuldade em se formar o convencimento quanto à materialidade e autoria delituosa de crimes
(de)
elucidação complexa, normalmente envolvendo muitos agentes.

Contudo, caso estivesse expressa a limitação para admitir que o GAECO somente poderia funcionar além do oferecimento da denúncia na condição de coadjuvante do Promotor de Justiça atuante na Vara,
tal limitação além de inconstitucional seria ilegal
, vez que afronta tanto o artigo 129, da CF, já citado, como o artigo 25, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados – LOMPE (Lei no 8.625/93).

Esta conclusão fica mais evidente quando se verifica que o Ministério Público não emitiu nenhuma resolução indicando outro promotor (que seria considerado o Promotor Natural) para promover as ações penais relativas ao Crime Organizado, junto à 7a Vara Criminal, além daqueles integrantes do GAECO.

Ora, se não há Promotor indicado para promover a Ação Penal junto a esta unidade judiciária, a partir da denúncia, todas as instituições se encontrariam numa situação de perplexidade porquanto as ações envolvendo os crimes em comento sofreriam a ‘persecutio criminis’, apenas, até o recebimento da denúncia e desta fase não passariam por ausência total de promotor a promover a competente ação penal até seu término.

Com intuito de demonstrar esta assertiva basta verificar o teor da Resolução (no 104/2015-CPJMT) que regulamenta a 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais, vinculadas à 7a Vara Criminal de Cuiabá, donde se extrai que nenhuma das promotorias citadas tem atribuição para processar demandas que versam sobre OS CRIMES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

Por fim, cabe ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO a atribuição de oferecer a denúncia e promover a ação penal de tais delitos, sendo seus membros, eles próprios os requestados Promotores Naturais.

(...)

Embora não tenha havido tal arguição, impende ressaltar que somente em 07.02.2020, o Procurador-Geral de Justiça, na condição de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou a Resolução no 188/2020-CPJ que alterou a Resolução no 104/2015-CPJ para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça.

Por este ato, foi conferida às Promotorias que compõem o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, e designadas para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, a atribuição para atuar nos processos relacionados às Organizações Criminosas, o que força a concluir que os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais dos Crimes de Organização Criminosa.

Posteriormente, em 05 de Março de 2020, o Colégio de Procuradores editou a Resolução no 192/2020-CPJ, que modificou as atribuições das Promotorias do Núcleo de Defesa a Administração Pública e Ordem Tributária para estabelecer que a atuação das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, nos crimes descritos na Lei no 12.850/2013, será sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado –GAECO.

Por fim, no Diário Oficial Eletrônico no 194, foi publicada, nesta data, a Portaria no 223/2020-PGJ, por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça designou os Promotores de Justiça JAIME ROMAQUELLI, KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI, atuais Membros designados ao GAECO, para atuarem nos procedimentos relacionados em anexo do ato, afetos às 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), com a concordância dos Promotores de Justiça que lá oficiam, nos termos do art. 24 da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.

Assim,
considerando o consentimento expresso dos Promotores da 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, visto que assinam o ato juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, não subsistem mais os argumentos de que os Membros do GAECO conduziriam os atos de acusação isoladamente, na medida em que até a edição da Resolução no 188/2020 os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais e, agora sendo, manifestaram a anuência com a atuação do GAECO
...” – grifei.

E sobre a aquiescência do apontado promotor natural afastar a tese de nulidade, o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GECOC. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO PROMOTOR NATURAL
(...)
1 – A ausência de objeção do promotor natural demonstra sua aquiescência quanto aos atos praticados, afastando qualquer nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da ausência de irregularidades na atuação do Grupo de Combate ao Crime Organizado
...”

(TJ-AL - APL: 05003432220118020001 AL 0500343-22.2011.8.02.0001, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/08/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2018).

Ademais, é assente nos Tribunais Superiores que a atuação de promotores auxiliares ou grupos especializados em determinadas matérias, como é o caso do GAECO, não configura violação ao princípio do promotor natural, à medida que nestas hipóteses não há designação seletiva ou casuística do acusador, mas tão somente a ampliação da capacidade de investigação e a otimização do processo de formação da
opinio delicti
do titular da ação penal pública. (Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp 1608332/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020; RHC 109.031/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

De mais a mais, não se pode olvidar que as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e
aplicável tanto às nulidades absolutas como nas relativas, vedando-se, por óbvio, a presunção com o escopo de se evitar excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
(STF - HC: 137637 DF - DISTRITO FEDERAL 0058348-63.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-080 25-04-2018).

Por fim e não menos relevante para traçar como parâmetro ao caso posto sob apreciação, tem-se como consolidado nos Tribunais Superiores que mesmo nas situações de incompetência absoluta do juízo é possível a ratificação dos atos decisórios por parte do juízo competente, inclusive de forma implícita, não sendo razoável afastar tal possibilidade aos que entendem pela ocorrência de nulidade na hipótese, de ratificação, por parte daquele que reputam ser o “promotor natural”, dos atos processuais praticados pelos membros do GAECO,
mutatis mutandis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO. ATOS DECISÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS (...)
3. Esta Corte tem entendimento assente de que, nos casos de incompetência absoluta, há a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a obscuridade apontada sem alterar o resultado do julgamento”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1853262 AC 2019/0371924-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. (...) I
- No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo
..."
(STJ - AgRg no HC: 563330 SP 2020/0045580-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020).

Nessa toada,
por não vislumbrar nenhuma irregularidade no fato dos promotores de justiça integrantes do GAECO, que participaram das investigações, atuarem, ainda que isoladamente, na fase judicial da
Ação Penal n.o 24797-04.2018.811.0042, código 533094,
que respondem os pacientes por supostamente integrarem organização criminosa e praticarem outros crimes conexos, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e também por não constar violação aos princípios do promotor natural, da imparcialidade ou da legalidade,
não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
mandamus
.

2.

Do aventado excesso de prazo.

Lado outro, sustentando que a marcha processual da ação penal originária se apresenta deveras alongada, o impetrante pugna pelo relaxamento da custódia provisória imposta aos pacientes
JOSIMAR GOMES AMADO, JOELTON DA SILVA FRANÇA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
e
SEBASTIÇÃO DE JESUS.

No entanto, em exame da prova pré-constituída no
mandamus
,
entendo que razão não assiste à i. defesa
.

Verte dos autos eletrônicos que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em
12/11/2018
e o cumprimento dos respectivos mandados prisionais deu-se no dia
10/12/2018
, estando os sujeitos enclausurados desde então.

Encerrada a fase investigativa, no dia
17/12/2018,
o
Parquet
ofertou a denúncia em face de
12 (doze) acusados
, que foi recebida em
21/01/2019
.

Citados, os réus apresentaram suas respostas à acusação, exceto o paciente
JOSIMAR GOMES AMADO
, à conta da renúncia do mandato pela advogada até então constituída por ele, o que ensejou na sua intimação para manifestar interesse na constituição de novo patrono. Porém, diante da sua inércia, a i. Defensoria Pública foi nomeada para exercer a defesa técnica, a qual apresentou a respectiva resposta à acusação no dia
30/10/2019.

E, em
18/12/2019
a d. magistrada singular analisou as preliminares aventadas pelos acusados e, diante da inexistência de hipótese de absolvição sumária, designou as datas de 12 e 13 de fevereiro de 2020 para a realização das audiências de instrução, tendo sido realizada apenas a primeira, na qual foram ouvidas duas testemunhas e, ante a ausência das demais, o ato designado para o dia seguinte foi cancelado.

Na sequência, a audiência em continuação foi agendada para
23/03/2020
, no entanto, não ocorreu em razão da suspensão dos prazos e atos processuais e fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidade judiciárias, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT, que prevê as medidas de prevenção ao contágio da COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes, pois, embora segregados cautelarmente desde a data de
10/12/2018
, ou seja, há mais de um ano e meio,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas que as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certa demora atribuída à
complexidade do feito
, que conta com
pluralidade de réus [em número de 12], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui
prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados,
a demonstrar que não é de todo desarrazoado o tempo de duração da formação da culpa na hipótese versada.

Outrossim, o momento pandêmico ora vivenciado, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, com a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, o que ocasionou a redesignação das audiências em continuação no processo originário, não caracteriza indevida
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Desta feita, tais fatores concretos justificam o atraso no trâmite processual, a impedir que se caracterize a coação ilegal, mesmo porque
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica no caso em apreço
.

Ademais, importante frisar que, embora a d. magistrada singular não tenha prolatado decisão fundamentada prorrogando a duração da instrução criminal do feito correlato, ao se manifestar motivadamente no édito que indeferiu os pedidos de relaxamento das custódias provisórias dos pacientes, por não reconhecer a violação ao princípio da razoável duração do processo, sanou eventual irregularidade quanto ao descumprimento do previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n.o 12.850/13.

Ressalto, ainda, que não há como desconsiderar o fato da advogada constituída pelo paciente
JOSIMAR GOMES AMADO
ter renunciado ao mandato, pois causou certo atraso no trâmite processual, uma vez que exigiu a intimação pessoal do acusado para manifestar se havia interesse na constituição de novo patrono particular e, diante na inexistência de indicação de outro causídico, a remessa do processo à i. Defensoria Pública, o que gerou atraso na apresentação da resposta a acusação, que se deu somente no dia
30/10/2019
, a ensejar, na hipótese, o previsto na Súmula n.o 64 do STJ,
in verbis:

“
Súmula n.o 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Assim, com a contribuição de um dos réus para o alargamento do trâmite processual, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“Quando ficar evidenciado que o excesso de prazo foi causado por conta de diligências procrastinatórias da defesa, não há falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de modo a autorizar o relaxamento da prisão. Afinal, ninguém pode ser beneficiado da sua própria torpeza. Não por outro motivo, o art. 22, parágrafo único, in fine, da Lei n.o 12.850/13, estabelece que o prazo de 120 (cento e vinte dias) para o encerramento da instrução criminal quando o acusado estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu”
.

Importante relembrar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída a própria defesa de um dos pacientes e às medidas emergenciais e transitórias de combate à proliferação da COVID-19, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta aos pacientes, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos favorecidos nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de

JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, JOELTON DA SILVA FRANÇA
,
SEBASTIÃO DE JESUS, ADEMILSON PEREIRA DA SILVA e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
,
e, por conseguinte, mantenho o regular trâmite processual da
Ação Penal n.o 24797-04.2018.8.11.0042, código 533094; bem assim a prisão preventiva decretada em face dos quatro primeiros pacientes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Gostaria de tecer algumas considerações a respeito do que foi tratado até agora.

Não sei qual será a posição do Des. Juvenal Pereira da Silva, nem sei se concordarei parcialmente, completamente ou se irei discordar do voto já exarado pelo douto relator. De todo modo, existem algumas considerações que devem ser feitas, e elas talvez contribuam para o voto do Des. Juvenal Pereira da Silva. São aspectos que considero relevantes e que poderiam até me desestimular a fazer o pedido de vista.

Estou me colocando, eminentes pares, na situação do advogado que a cada audiência se defronta com um Promotor de Justiça diferente. Sei que existe princípio do Promotor natural e existe lei que autoriza o julgamento de uma causa por um juiz sem rosto, mas atuação de Promotor sem rosto eu desconheço. Não conheço lei contra o princípio do promotor natural que autorize que um acusador seja trocado a cada audiência. Essa é a situação de perplexidade para a defesa, em primeiro lugar.

Em segundo lugar, estaríamos a aceitar a tese do Ministério Público de que a Resolução, por uma decisão da própria instituição ministerial, se sobreponha ao princípio do promotor natural, oportunizando à acusação sempre uma vantagem na batalha da paridade de armas.

Sempre o Promotor de Justiça poderá ser novo na acusação e sempre a defesa estará procurando de alguma forma entender qual é a linha de investigação e contra qual ela poderia usar esta ou outra argumentação para defender o cliente.

Quanto aos Embargos Infringentes no 48046/2018, talvez não tenha ficado bem claro, e considero isso uma falha minha, qual foi o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas na oportunidade daquele julgamento. O crime não era de organizações criminosas, de fato. Entretanto, o Relator disse que, sobretudo nos crimes de organização criminosa, não era admissível que se ofendesse o princípio do promotor natural. Esse era o raciocínio.

Se naquele crime, que não era de organização criminosa, portanto, menos grave, já não se admitia, o que se dirá se fosse um crime de organização criminosa? Foi uma forma de o Relator maximizar as consequências danosas à defesa se porventura estivesse em debate crime de organização criminosa, porque no crime comum era extremamente grave para a defesa a surpresa de a cada audiência se deparar com um Promotor diferente.

Questiono ainda mais, mesmo que a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público tenha o potencial para tornar letra morta o princípio do promotor natural, e se admita o promotor sem rosto na acusação de crimes de organização criminosa, alguém pode me explicar a razão pela qual a justiça, o direito e a defesa estariam melhor amparados com esse procedimento, diferentemente do procedimento usado quanto aos crimes comuns:

Por que na organização criminosa, que é um delito mais grave, se permite um promotor sem rosto e no crime comum, que é menos grave que a organização criminosa, exige-se promotor designado, conhecido, ou seja, sempre o mesmo durante a instrução criminal?

Não consigo entender essa lógica, eminentes pares.

Também não posso concordar com o Dr. Wesley Sanchez Lacerda – a quem admiro grandemente pela combatividade, pelos seus conhecimentos jurídicos e oratória, pela sua dignidade e fidelidade ao órgão do Ministério Público –, no ponto em que teria havido um vácuo de 12 (doze) anos mencionado na interpretação que ele faz, porque contrariamente ao que está se passando com a atribuição dos Promotores da vara do crime organizado, nas comarcas do interior os Promotores de Justiça eram conhecidos.

O Ministério Público não tem Promotor desconhecido no interior e quando havia necessidade, era substituído mediante um instrumento do Ministério Público previamente divulgado, indicando que o Promotor seria substituído ou teria uma escala de substituição. Isso, porém, não aconteceu no caso da vara do crime especializado. É sempre uma surpresa, e a defesa não sabe quem é o Promotor da audiência de que ela irá participar.

Pedindo escusas pelo excesso, porque a matéria é realmente palpitante, aguardo o pedido de vista formulado pelo Des. Juvenal Pereira da Silva.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL. O RELATOR DENEGOU A ORDEM. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Josimar Gomes Amado, Roberto Benedito de Santana, Joelton da Silva França, Sebastião de Jesus, Ademilson Pereira da Silva e Christiano Kelvin Botelho de Carvalho, objetiva a nulidade da Ação Penal n. 0024797-04.2016.811.0042, na qual, além de outros codenunciados, Josimar, Roberto, Joelton e Sebastião respondem pelos crimes tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, ao passo que Ademilson e Christian, pelo delito do art. 180,
caput
, do CP.

Os fundamentos do pedido se resumem à prática indevida e ilegal de atos pós-denúncia, por Promotor de Justiça membro do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado de Mato Grosso – GAECO/MT, cuja atribuição é limitada por lei, encerrando-se com o recebimento da denúncia [art. 4o, inciso VII, e §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002], instituto legal que criou o referido grupo de atuação especial.

A solução ao caso concreto não perpassa
data vênia
, da simples interpretação literal do texto legal, aqui ao que dispõe o inciso VII, paralelo aos §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002.

A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro – expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3o] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4o da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permite interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2o e 3o a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições.

Feitos esses prolegômenos,
o estudo analítico do caso
sub judice

não
demonstra vício passível de anular os atos processuais até então praticados
, em razão de circunstâncias jurídicas que passaram despercebidas, com todas as vênias, por parte do impetrante. Em síntese, desenvolveu-se raciocínio no sentido do malferimento e inversão das atribuições do Promotor de Justiça com prévia designação para atuar na Vara Judicial [Juízo Competente] para o caso, em flagrante violação ao princípio do Promotor Natural.

De acordo com os elementos de prova pré-constituída e das especificidades elencadas nas informações prestadas pela autoridade judiciária que preside a ação penal n. 0024797-04.2016.8.11.0042, cód. 533094,
a denúncia, subscrita exclusivamente por Promotores de Justiça do GAECO, Drs. Carlos Roberto Zarour César e Samuel Frugilo
, relativas a
quatro fatos em tese criminosos, todos ocorridos, sem exceção, na capital mato-grossense
, foi protocolizada em 18/12/2018
[vide id. 40567482, pp. 1-11] e
recebida em 21/01/2019
[id. 40567492, pp. 1-8].

Infere-se, ainda, que a defesa de Evandro Fernando França Dias, Ygor Daniel Virgulino Lira, Everton Pereira Oliveira, Joelton da Silva França, Roberto Benedito de Santana, Sebastião de Jesus, Salatiel de Oliveira Filho, Hélio de Moraes Almeida, Wilson Fabiano Costa Gorgete, Ademilson Pereira da Silva, Christian Kelvin Botelho de Carvalho e Josimar Gomes Amado, apresentou resposta à acusação, sendo certo que a defesa de Josimar apresentou a tese de nulidade processual por indevida atuação do GAECO na ação penal, que foi rechaçada por decisão lavrada em 18/12/2019 [ids. 40567493, pp. 1-ss a 40567495, pp. 1-13].

Em seguida, a autoridade judiciária de origem designou audiência de instrução una, realizada parcialmente na data de 12/02/2020, com a inquirição de duas testemunhas comuns à acusação e defesa Luciano Figueiredo e Márcio Maximino Pereira [ids. 4067497, pp. 1-4].

Em continuação, designou-se a inquirição das testemunhas subjacentes para o dia 23/3/2020, mas esta não se realizou em razão da suspensão dos prazos e atos processuais e fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidade judiciárias, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT, que prevê as medidas de prevenção ao contágio da COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense.

Nessa senda, estando delimitada a alegação defensiva no indevido oferecimento da denúncia por membro do GAECO, é certo que não há nulidade a reconhecer. Sendo atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 [justamente o
oferecimento da denúncia
], parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está autorizado a realizar.

Na sequência, a
audiência de instrução processual designada para ocorrer em 23/3/2020 não chegou a ser realizada
, o que torna o ato impassível de ser anulado.

Nesse contexto, e por consequência lógica, não há sentido em anular ato processual que não se realizou, simplesmente porque não se pode desfazer o que não foi feito.

Por último, impugnou-se a
audiência ocorrida em 12/02/2020
, que contou com a
participação do Promotor de Justiça Jaime Romaquelli
, e que culminou na oitiva das testemunhas Luciano Figueiredo e Márcio Maximino Pereira [ids. 4067497, pp. 1-4].

Ocorre que no vertente, no Diário Oficial Eletrônico n.o 162, de 10/02/2020, foi publicada a Portaria n.o 067/2020-PGJ, na qual o Procurador-Geral de Justiça
designou os atuais membros do órgão especializado, dentre os quais o Dr. Jaime Romaquelli, que atua na ação penal que respondem em 1o grau os ora pacientes, para coadjuvarem a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que integra o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, a partir de 10 de fevereiro de 2020, com a
anuência do seu respectivo titular
, nos termos do art. 10, IX, "f", in fine, da Lei Federal no 8.625/1993
.

Além disso, cumpre destacar que desde
04 de julho de 2019
, a
Resolução n. 174/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso
, item “I.V”, alterou as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final anteriormente disciplinadas na Resolução n. 104/2015-CPJ, e
inseriu as 14a, 17a,
18a
e 24a Promotorias de Justiça
, dentre as quais está inserido o membro do
Parquet
encimado, para o exercício de suas atribuições institucionais “
nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
”.

Note-se que desde aquela época, a atribuição do referido Promotor de Justiça compreendia a atribuição para atuar de
forma concorrente
, nos processos criminais com o escopo de apurar crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, bem como,
também
, nos crimes de organização criminosa, como é o caso da inculpação prevista no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, a que parte dos pacientes foram denunciados.

O período acima destacado, relativo à Resolução n. 174/2019/CPJ, portanto, insere-se no contexto da
audiência realizada no dia 12/02/2020
, e
o impetrante não demonstrou de forma cabal e indene de dúvida que o referido Promotor de Justiça exercia suas atribuições
exclusivamente
perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso
, pelo contrário, há evidência de que ele possuía, ao tempo de sua atuação na Ação Penal outrora referida, atribuições perante o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital
, bem como, autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça, para coadjuvar perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Por sua vez, a
Resolução n. 187/2019/CPJ, de 05/12/2019
, substituiu a Resolução n. 016/2003/CPJ e modificou a estrutura do GAECO, inserindo, em seu art. 5o, a atribuição no “
âmbito extrajudicial e judicial
” [§ 2o], facultando “
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
” [§ 4o], mediante “
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
” [§ 5o].

Por sua vez, a edição da
Resolução n. 188/2020/CPJ, de 07/02/2020
, revela a alteração das atribuições dos membros do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, atestando a limitação de atuação exclusiva perante a Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá.

Por último, a
Resolução 192/2020/CPJ
expandiu as atribuições das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conferindo-lhe [leia-se, reforçando] a prerrogativa de atuação concorrente com os demais membros do Ministério Público de todo o território de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
.

Faço referência à resolução 192/2020/CPJ apenas a título de conhecimento, por ser inaplicável ao caso concreto, dado que ela fora publicada apenas posteriormente à realização do ato processual contestado.

Esse é o primeiro ponto que entendo pertinente para o deslinde da causa, de molde a tornar
equivocada
a premissa sustentada no voto do eminente 2o Vogal, segundo o qual a publicação das resoluções para ampliar as atribuições do GAECO somente ocorreu após a arguição de nulidade sustentada pela defesa do ora paciente, e
mesmo que o seja,
não desnatura
a presença de prova cabal de que o referido Promotor de Justiça
Jaime Romaquelli, já integrava, na época da audiência, a 18a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, responsável para oficiar perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Assim, pode-se concluir que a fala do eminente Dr. Wesley Sanchez Cunha só pode estar correta quando confirma, no parecer oral sustentado na sessão de julgamento última, relativa a este feito, que
não houve no presente caso a pluralidade de Promotores de Justiça
, do
GAECO
e da
Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, mas, apenas o mesmo Promotor de Justiça Natural cuja atribuição se encontra inserida nos termos das Resoluções 174/2019, 187/2020 e 188/2020, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, regra de distribuição interna de atribuições institucionais vigente
desde julho de 2019
.

A meu juízo, inclusive, a Resolução n. 192/2020/CPJ somente foi publicada em caráter explicativo, demonstrando a extensão em que operou a concorrência de atribuições entre membros designados para atuar no GAECO e, concomitantemente, também em uma das Promotorias de Justiça de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital, das quais eventualmente possam ser titulares, o que, igualmente, não vem de retratar qualquer forma de irregularidade institucional, nem de invasão indevida em múnus público de qualquer outro Promotor de Justiça.

Sobre o referido Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, é bom que se esclareça que o art. 18, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público/MT [Lei Complementar Estadual n. 416, de 22/12/2010], estabelece que dentre outras áreas de atuação, é da competência desse órgão deliberar, por maioria de seus membros, proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram
”.

Ou seja, referido colegiado detém competência,
conferida por Lei Complementar Estadual
, para a modificação
interna corporis
das atribuições da Promotorias de Justiça, atendendo a Proposição do Procurador-Geral de Justiça, como ocorreu no caso perfilhado.

O art. 128, § 5o, da CF, por sua vez, confere ao Procurador-Geral a prerrogativa de propostas que versem sobre a organização e as divisões de atribuições do Ministério Público, do qual é chefe.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 8.625, de 12/02/1993, também já reproduzia uma regra idêntica, conferindo ao Procurador de Justiça propor a alteração da forma de atuação institucional das Promotorias de Justiça, mediante aprovação pelo Colégio de Procuradores. É o que estabelece o art. 23, §§ 2o e 3o:

“
Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1o As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3o A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”

O art. 24 da referida norma, inclusive, permite a designação casuística de determinado Promotor de Justiça para atuar na ação penal determinada, quando houver concordância do Promotor Natural do caso, o que se convencionou denominar de
cooperação ministerial
.

“
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele
”.

Nesse contexto, é importante registrar a minha dificuldade de entender a eventual presença de ofensa ao princípio da legalidade em matéria processual penal, no sentido emprestado pelo eminente
2o Vogal
, de que
não pode
o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para
ampliar
as atribuições do GAECO.

A regra do art. 4o, § 2o, desde logo anoto, refere-se à
possibilidade
de atuação concorrente do GAECO na fase
inquisitorial
, onde naturalmente a intervenção somente se justificará quando emergirem fundadas razões da prática de um dos crimes de sua atribuição, não se aplicando à atuação na fase judicial.

Por sua vez, a leitura do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002 sempre se apresentou bastante clara ao franquear ao
Promotor de Justiça que detenha prévia atribuição para o caso, atuar
em conjunto
com o GAECO na
persecutio criminis in judicio
.

Para que não haja dúvida da interpretação literal do dispositivo, trago à colação a sua redação:

“
§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”

Essa designação “em conjunto” posteriormente foi apenas
explicada
nas sucessivas resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, constituindo, pois, como bem alinhavado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, mera questão de hermenêutica sistemática do texto de lei em questão.

Visando espancar quaisquer dúvidas sobre quem detenha atribuição para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, utilizando-se da melhor hermenêutica legal sobre o tema, delimitou que na hipótese
a atribuição de promotores do GAECO e da 18a Promotoria de Justiça perante a referida Vara Especializada é
concorrente com as demais previstas
.

Entende-se
atribuição concorrente
de membros do Ministério Público a prerrogativa de atuação que divide capacidades processuais entre promotores diversos, sob determinados critérios impessoais, permitindo, assim, que todos eles
possam
atuar,
isolada
ou
simultaneamente
, em uma mesma ação judicial, o que se justifica diante da necessidade de combate à macrocriminalidade.

Há uma estreita relação de correspondência à
teoria dos poderes implícitos
, segundo a qual, grosso modo, ao se conceder a determinado órgão ou instituição uma função institucional, a lei ou Constituição também haverá de conferir obrigatoriamente os meios necessários para a consecução de seus fins.

Obter dictum
, o art. 69, § 1o, da Lei Complementar Mato-grossense n. 416/2010, disciplina e estabelece a prerrogativa de atuação conjunta e integrada de órgãos diversos do Ministério Público em uma mesma ação penal, a saber:

“
Das Atribuições Concorrentes e dos Conflitos de Atribuição

Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público
”.

Quanto ao ato de oferecimento da denúncia, a Lei Orgânica autoriza, pois, a subscrição por mais de um Promotor de Justiça, inclusive do GAECO. Em relação à audiência realizada no dia 12/02/2020, tem-se que ela foi subscrita por um único Promotor de Justiça Natural para atuar na Vara Especializada, não refletindo ofensa às disposições do art. 69, § 1o.

Logo, pode-se concluir que o Colégio de Procuradores de Justiça não
ampliou a norma prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002, mas, apenas definiu a interpretação ao texto legal preexistente.

Ainda na linha de intepretação do nobre Des. Rondon Bassil Dower Filho, o GAECO precisaria de autorização do Promotor oficiante na 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Essa linha de raciocínio tem assento na disposição do texto de lei que confere a “
faculdade
” do Promotor de Justiça com prévia atribuição na Vara, participar da instrução criminal em Juízo.

Contudo, essa “faculdade”, a meu ver, deve ser vista na realidade, como um
poder-dever do Promotor de Justiça do GAECO
, uma vez que é sua obrigação institucional investigar, instaurar ações penais e participar de ações penais que envolvam crime organizado, pois foi justamente para isso que esse órgão foi criado.

Logo, parece-me dispensável
autorização expressa
do Promotor de Justiça com prévia atuação na Vara para o ingresso de membros do GAECO, assim como ocorre nas forças-tarefas no âmbito da Justiça Federal. E, ainda que indispensável fosse, tal requisito estaria devidamente preenchido, consoante já explicitado anteriormente.

Aliás, no específico caso da 7a Vara Criminal da Capital, os mesmos Promotores de Justiça integrantes do GAECO possuem atribuição concorrente para atuação nas ações penais que lá tramitam, porque foram devidamente autorizados por regras de distribuição interna de atribuições aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça [Resoluções 174/2019/CPJ, 187/2020/CPJ, 188/2020/CPJ, e 192/2020/CPJ].

Aliás, recentemente, o Min. Alexandre de Moraes, durante o julgamento da ADI 2838/MT, cujo escopo é a verificação da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Mato-grossense n. 119/2002, enalteceu a legitimidade da
cooperação
entre os membros ministeriais titulares com assento nas varas especializadas contra o crime organizado e os membros do GAECO, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural. Esclareceu, ainda, no ponto mais importante, que apenas a
expressa recusa do Promotor com prévia atribuição na vara
poderia ensejar nulidade da atuação de membro do GAECO em caso de permanência deste nos autos:

“[...]
os Gaecos foram as melhores inovações no âmbito do Ministério Público pro combate à macrocriminalidade. Atuam – e aqui também é importante ressaltar, porque não há o ferimento ao princípio do Promotor Natural – em conjunto com o Promotor Natural do caso. O Promotor Natural do caso, durante a investigação pode atuar,
se o Promotor Natural do caso não quiser, no momento de oferecimento da denúncia, o acompanhamento do Gaecco, este se retira, mas, na prática, por se tratar da macrocriminalidade, por se tratar de combate não numa determinada cidade, mas, em várias, um combate regionalizado, acabam atuando em conjunto, então não há esse problema
, que de resto nem foi levantado pelo autor

[da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2838/MT]
, mas, já coloco aqui porque é importante, não há o ferimento do princípio do Promotor Natural. É uma atuação conjunta, permitida inclusive, pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, e permitida pelo Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar

[Federal]

75. E aqui segue o mesmo caminho que já foi tomado em todos os países do mundo. Desde 2002 o Conselho da União Europeia instituiu a Eurojustiça, exatamente para reforçar o combate e controle às graves formas de criminalidade organizada.
[...]
Aqui é uma cooperação. Aqui o que se dá é uma junção de esforços com base nos artigos constitucionais que permitem ao Estado, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto das polícias do Executivo e do próprio Poder Judiciário artigo 125

[da CF]
, a possibilidade de, no exercício de competência concorrente, da subsidiariedade, estabelecer regras mais próximas às peculiaridades do Estado pro combate à criminalidade organizada
” [ADI 2838/MT, julgamento em conjunto com a ADI 4624/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LTj-1K10R9g, de 13min05s a 17min40s, lembrando que o voto ainda não foi disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do STF].

Cuida-se de entendimento que, embora ainda não definitivo, tende a formar maioria perante o Pretório Excelso, uma vez que, até o presente momento, somam
cinco
os votos favoráveis aos fundamentos e conclusões tecidas pelo eminente Ministro Relator.

É importante assinalar ainda que o presente raciocínio não colide com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, ocasião em que não havia regulamentação da participação de Promotores da 18a Promotoria Criminal em atos processuais perante a Vara Especializada, contrariamente do que ocorre no presente caso.

Ademais, naquele caso se assentou que apenas a ausência de prévia designação impessoal de membros do GAECO para atuarem na Vara Especializada Contra o Crime Organizado malferiria as disposições dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, fato inocorrente
in casu
.

Além disso, aquele caso não dizia respeito a crime de organização criminosa [Lei n. 12.850/2013], para o qual justamente foi o GAECO criado, enquanto que na
presente
ação penal, que
inclui
na denúncia o crime de organização criminosa, a atribuição para atuação em Juízo perante a 7a Vara Criminal da Capital obedecia ao fluxograma contido no art. 4o, I.I, “f”, da Resolução n. 104/2015/CPJ, e compreendia as 14a e 24a Promotorias de Justiça Especializadas.

Posteriormente, essa regra foi alterada pela Resolução n. 135/2017, que incluiu a 17a Promotoria de Justiça.

Por último, a Resolução n. 174/2020/CPJ, mais uma vez,
incluiu a 18a Promotoria Criminal no âmbito de atuação perante a Vara Especializada, à qual se encontra lotado o Dr. Jaime Romaquelli
.

A Lei do GAECO jamais apontou – e nem poderia –
quais
ou
quantas
Promotorias de Justiça funcionariam perante a 7a Vara Criminal da Capital, por se tratar de norma de caráter administrativo interno do Ministério Público de Mato Grosso, modulado de acordo com a complexidade e quantidade de ações que lá tramitam, nos termos do art. 18, IX, da Lei Complementar n. 416/2010/MT.

Por seu turno, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, ao editar as referidas resoluções, jamais teve a intenção de apontar
quais Promotores de Justiça
deveriam participar dessas ou daquelas ações penais, dessas ou daquelas varas. Limitou-se a indicar quais
Promotorias de Justiças
oficiariam perante a Vara da Capital, emprestando natureza estritamente impessoal a elas.

Além disso, infere-se que a titularidade e respectivas substituições do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital constituem
normas de natureza administrativa interna
, calcadas por aspectos de impessoalidade e organicidade, assegurando a prerrogativa da independência funcional, autonomia e inamovibilidade dos Promotores, devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.

Tais regras sempre foram de comezinho conhecimento dos operadores do direito que oficiam perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, por meio de Resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de modo que a participação do Dr. Kledson Dionysio de Oliveira jamais causou qualquer forma de surpresa à defesa do paciente, porque já estava determinada desde 04/7/2019 pela Resolução n. 174/2020/CPJ.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente 2o Vogal
,
acompanho o eminente Relator
para admitir, porém,
denegar
a presente ação mandamental.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como exposto pelo ilustre relator, cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor
Josimar Gomes Amado
,
Roberto Benedito de Santana
,
Joelton da Silva França
,
Sebastião de Jesus
,
Ademilson Pereira da Silva
e
Christiano Kelvin Botelho de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Os pacientes foram investigados e denunciados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO –, sobrevindo a Ação Penal n. 24797-04.2018.811.0042 (cód. 533094), na qual
Josimar Gomes Amado
,
Roberto da Silva França
,
Joelton da Silva França
e
Sebastião de Jesus
respondem pelos crimes tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90; e
Ademilson Pereira da Silva
e
Christian Kelvin Botelho de Carvalho
pelo delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP.

Neste
writ
, alega-se, em síntese, a necessidade de reconhecimento de nulidade do processo criminal supracitado, em face da atuação
isolada
do GAECO na fase de instrução criminal, pois esse é um órgão de investigação com atribuições delimitadas na Lei Complementar n. 119/2002, que, no art. 4, VII, expressamente restringe a sua atuação ao momento do oferecimento da peça acusatória, podendo, posteriormente a isto, o GAECO atuar apenas de forma
conjunta
com o promotor natural, o que está sendo desrespeitado pela autoridade tida por coatora, ensejando, por conseguinte
, a nulidade absoluta do feito originário desde o recebimento da denúncia.

Alega-se, por fim, a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes
Josimar Gomes Amado
,
Joelton da Silva França
,
Roberto Benedito de Santana
e Sebastião de Jesus
, que estão recolhidos ao cárcere provisório desde 10/12/2018, ou seja, há mais de um ano e quatro meses, sem que tenha havido a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo e ao disposto no art. 22 da Lei n.o 12.850/13.

É a síntese.

Indo direto ao ponto, registro que, dentre as atribuições do GAECO elencadas no art. 4o, da LC no. 119/02,
não consta a possibilidade de qualquer atuação isolada na fase de instrução criminal
, mas, tão somente, na fase inquisitiva, e
até o recebimento da denúncia
. É o que se extrai do inciso VII:
“Art. 4o São atribuições do GAECO:

(...) VII -
oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento
, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;”
.

Apesar da clareza da redação do texto legal acima, não se pode negar que pairam dúvidas acerca da interpretação dos §§ 2o e 3o, do art. 4o, da LC no. 119/2002, cujo teor transcrevo:

“§ 2o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial,
o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso
.

§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
.”

Ao dispor que durante o procedimento administrativo e o inquérito policial, o GAECO poderá atuar
em conjunto
com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso (no § 2o, art. 4o), o legislador permitiu a atuação, na fase investigativa, do Promotor de Justiça Natural em conjunto com o GAECO.

Ora, não poderia ser de outra forma, já que o GAECO é o condutor do inquérito policial, havendo maior coerência na ideia de que a ele também caber avaliar a pertinência da atuação com outro membro do MP na fase policial.

Igualmente, ao prever no § 3o, do art. 4o, que a denúncia oferecida pelo GAECO será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos, o legislador permitiu ao membro do MP atuante na fase judicial optar, se achar conveniente – por isso a expressão “facultado” –, que o GAECO atue ao seu lado na ação penal.

Nesse prisma, a correta interpretação das redações legais acima mencionadas é a de ser permitido ao GAECO decidir sobre a relevância da atuação do Promotor na fase investigativa, e ao Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso, a conveniência da atuação do GAECO na fase judicial.

Destarte, chego à ilação de que, realmente, a Lei Complementar n. 119/2002 não legitima a atuação isolada do GAECO na fase judicial do processo, mas apenas
em conjunto
com Promotor de Justiça previamente designado para tanto.

Tanto é verdade que o Colégio de Procuradores de Justiça deste Estado editou, em dezembro de 2019, a Resolução no. 187/2019-CPJ, em que se revogou a Resolução no. 16/2003 e ampliou as atribuições do GAECO especificando a possibilidade de sua atuação no âmbito judicial. Nela se consignou que
“Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”
(art. 5o, § 5o).

Assim, apesar de prever a possibilidade de atuação do GAECO em todas as fases da persecução penal, fez-se menção à
atribuição concorrente
, ou seja, de forma não isolada.

Além do mais, a resolução acima citada definiu em seu art. 6o, as atribuições do GAECO, dentre elas, atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e
no curso da instrução processual
, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição (art. 6o, VI).

Por outro lado, apesar dessa previsão normativa, salta aos olhos a
impossibilidade
de o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para ampliar as atribuições do GAECO, devidamente delineadas em Lei Complementar estadual.

O grupo especializado sobre o qual debatemos foi instituído por meio de
lei complementar
, nos termos do texto constitucional inserido no art. 128, § 5o, dispondo que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais,
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público
.

Malgrado o teor do art. 18, IX, da LC no. 416/2010, estabelecendo a competência do Colégio de Procuradores de Justiça para
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram;”
, evidente que tal competência é limitada a incluir e modificar, tão somente, atribuição que
não
foi definida por meio de lei complementar, em homenagem aos Princípios da Hierarquia das Normas e da Legalidade.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJSC:

“(...) não pode a Resolução, no âmbito do seu contexto regulamentar, ir além do que a Lei estabelece, sob pena de inaceitável quebra do primado da hierarquia das normas jurídicas e de vulneração ao princípio da legalidade. (...)” (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03020611720198240075 Tubarão 0302061-17.2019.8.24.0075, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 12/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, no caso em concreto, é irrelevante que, após atuação isolada dos promotores do GAECO, o Ministério Público tenha se encarregado de editar resoluções para ampliar as atribuições daquele grupo no Estado, numa tentativa de reparar a mácula já formada e demonstrando reconhecimento tácito de sua existência.

Tal precaução não afasta a violação ao princípio do Promotor Natural, acerca do qual o autor
Emerson Garcia
, em sua obra (e-book Ministério Público: Organizações, atribuições e regime jurídico, 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, posição 8218, paginação irregular), esclarece que decorre de garantias constitucionais, sendo elas: a inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, “b”, CF/1988); da independência funcional (art. 127, parágrafo único, CF/1988); do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/1988); e, do direito de ser processado pela autoridade competente (art. 5o, LIII, CF/1988).

O princípio aqui tratado tem disposição, também, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 10, IX, “e” e “g”, art. 23, §§ 2o e 3o e art. 24, Lei no. 8.625/1993), especialmente no art. 23, §§ 2o e 3o, em que se estabelece que
“As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram
serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça
.”
e, que
“A
exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”
.

A finalidade do Princípio do Promotor Natural é evitar a atuação do “Promotor de Exceção”, designado com interesses e critérios políticos ou particulares, sendo direito do acusado saber quem figurará como Estado acusador.

Não fosse o suficiente, a atuação de promotores de justiça, na instrução criminal, sem qualquer atribuição previamente estabelecida, acarreta violação direta, também, aos Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla defesa, eis, que assegurado a todo cidadão o direito de saber quem figurará como Estado acusador, e inobservada tal garantia, ficará prejudicado o exercício pleno do contraditório e ampla defesa do réu, que, por óbvio, enfrentará a surpresa de, no trâmite processual, deparar-se com acusador diverso daquele previamente designado em Lei.

Sobre a matéria, são pertinentes as palavras de
Eugênio Pacelli
, de que:

O contraditório, então, não só passaria a garantir o direito à informação de qualquer fato ou alegação contrária ao interesse das partes e o direito à reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, como garantia de participação –, mas também garantiria que a
oportunidade da resposta pudesse se realizar na mesma
intensidade
e
extensão
.
Em outras palavras, o contraditório exigiria a
garantia de participação em simétrica paridade
(GONÇALVES, 1992, p. 127). (...) O contraditório, portanto, junto ao princípio da ampla defesa,
institui-se como a pedra fundamental de todo o processo e, particularmente, do processo penal.
E assim é porque, como cláusula de garantia instituída para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal,
encontra-se solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo
justo
e
equitativo
, único caminho para a imposição da sanção de natureza penal.” (
Apud
, Eugênio Pacelli. e-book
Curso de processo penal
. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2020, item -3.3.1.3, paginação irregular).

A doutrina acima citada revela o valor de se assegurar o contraditório e a paridade de armas na tramitação do processo penal, cujo interesse na garantia é eminentemente de ordem pública, motivo pelo qual, sua violação acarreta nulidade absoluta.

Por outro lado, levando em conta a complexidade do feito, nada tenho a discordar acerca da conclusão dos meus pares em relação à inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo nas prisões dos pacientes
Josimar Gomes Amado
,
Joelton da Silva França
,
Roberto Benedito de Santana
e Sebastião de Jesus
.

Diante dos argumentos acima expostos, entendo que a
ação penal de origem padece de nulidade absoluta
, de modo que
em parcial dissonância
dos votos prolatados pelos Ilustres Relator e 1o Vogal,
concedo em parte a ordem
impetrada neste
Writ
, tão somente para reconhecer a nulidade na Ação Penal n. 24797-04.2018.811.0042 (cód. 533094) a partir dos atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Josimar Gomes Amado, Roberto Benedito de Santana, Joelton da Silva França, Sebastião de Jesus, Ademilson Pereira da Silva e Christiano Kelvin Botelho de Carvalho, objetiva a nulidade da Ação Penal n. 0024797-04.2016.811.0042, na qual, além de outros codenunciados, Josimar, Roberto, Joelton e Sebastião respondem pelos crimes tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, ao passo que Ademilson e Christian, pelo delito do art. 180,
caput
, do CP.

Os fundamentos do pedido se resumem à prática indevida e ilegal de atos pós-denúncia, por Promotor de Justiça membro do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado de Mato Grosso – GAECO/MT, cuja atribuição é limitada por lei, encerrando-se com o recebimento da denúncia [art. 4o, inciso VII, e §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002], instituto legal que criou o referido grupo de atuação especial.

A solução ao caso concreto não perpassa
data vênia
, da simples interpretação literal do texto legal, aqui ao que dispõe o inciso VII, paralelo aos §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002.

A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro – expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3o] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4o da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permite interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2o e 3o a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições.

Feitos esses prolegômenos,
o estudo analítico do caso
sub judice

não
demonstra vício passível de anular os atos processuais até então praticados
, em razão de circunstâncias jurídicas que passaram despercebidas, com todas as vênias, por parte do impetrante. Em síntese, desenvolveu-se raciocínio no sentido do malferimento e inversão das atribuições do Promotor de Justiça com prévia designação para atuar na Vara Judicial [Juízo Competente] para o caso, em flagrante violação ao princípio do Promotor Natural.

De acordo com os elementos de prova pré-constituída e das especificidades elencadas nas informações prestadas pela autoridade judiciária que preside a ação penal n. 0024797-04.2016.8.11.0042, cód. 533094,
a denúncia, subscrita exclusivamente por Promotores de Justiça do GAECO, Drs. Carlos Roberto Zarour César e Samuel Frugilo
, relativas a
quatro fatos em tese criminosos, todos ocorridos, sem exceção, na capital mato-grossense
, foi protocolizada em 18/12/2018
[vide id. 40567482, pp. 1-11] e
recebida em 21/01/2019
[id. 40567492, pp. 1-8].

Infere-se, ainda, que a defesa de Evandro Fernando França Dias, Ygor Daniel Virgulino Lira, Everton Pereira Oliveira, Joelton da Silva França, Roberto Benedito de Santana, Sebastião de Jesus, Salatiel de Oliveira Filho, Hélio de Moraes Almeida, Wilson Fabiano Costa Gorgete, Ademilson Pereira da Silva, Christian Kelvin Botelho de Carvalho e Josimar Gomes Amado, apresentou resposta à acusação, sendo certo que a defesa de Josimar apresentou a tese de nulidade processual por indevida atuação do GAECO na ação penal, que foi rechaçada por decisão lavrada em 18/12/2019 [ids. 40567493, pp. 1-ss a 40567495, pp. 1-13].

Em seguida, a autoridade judiciária de origem designou audiência de instrução una, realizada parcialmente na data de 12/02/2020, com a inquirição de duas testemunhas comuns à acusação e defesa Luciano Figueiredo e Márcio Maximino Pereira [ids. 4067497, pp. 1-4].

Em continuação, designou-se a inquirição das testemunhas subjacentes para o dia 23/3/2020, mas esta não se realizou em razão da suspensão dos prazos e atos processuais e fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidade judiciárias, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT, que prevê as medidas de prevenção ao contágio da COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense.

Nessa senda, estando delimitada a alegação defensiva no indevido oferecimento da denúncia por membro do GAECO, é certo que não há nulidade a reconhecer. Sendo atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 [justamente o
oferecimento da denúncia
], parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está autorizado a realizar.

Na sequência, a
audiência de instrução processual designada para ocorrer em 23/3/2020 não chegou a ser realizada
, o que torna o ato impassível de ser anulado.

Nesse contexto, e por consequência lógica, não há sentido em anular ato processual que não se realizou, simplesmente porque não se pode desfazer o que não foi feito.

Por último, impugnou-se a
audiência ocorrida em 12/02/2020
, que contou com a
participação do Promotor de Justiça Jaime Romaquelli
, e que culminou na oitiva das testemunhas Luciano Figueiredo e Márcio Maximino Pereira [ids. 4067497, pp. 1-4].

Ocorre que no vertente, no Diário Oficial Eletrônico n.o 162, de 10/02/2020, foi publicada a Portaria n.o 067/2020-PGJ, na qual o Procurador-Geral de Justiça
designou os atuais membros do órgão especializado, dentre os quais o Dr. Jaime Romaquelli, que atua na ação penal que respondem em 1o grau os ora pacientes, para coadjuvarem a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que integra o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, a partir de 10 de fevereiro de 2020, com a
anuência do seu respectivo titular
, nos termos do art. 10, IX, "f", in fine, da Lei Federal no 8.625/1993
.

Além disso, cumpre destacar que desde
04 de julho de 2019
, a
Resolução n. 174/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso
, item “I.V”, alterou as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final anteriormente disciplinadas na Resolução n. 104/2015-CPJ, e
inseriu as 14a, 17a,
18a
e 24a Promotorias de Justiça
, dentre as quais está inserido o membro do
Parquet
encimado, para o exercício de suas atribuições institucionais “
nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
”.

Note-se que desde aquela época, a atribuição do referido Promotor de Justiça compreendia a atribuição para atuar de
forma concorrente
, nos processos criminais com o escopo de apurar crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, bem como,
também
, nos crimes de organização criminosa, como é o caso da inculpação prevista no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, a que parte dos pacientes foram denunciados.

O período acima destacado, relativo à Resolução n. 174/2019/CPJ, portanto, insere-se no contexto da
audiência realizada no dia 12/02/2020
, e
o impetrante não demonstrou de forma cabal e indene de dúvida que o referido Promotor de Justiça exercia suas atribuições
exclusivamente
perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso
, pelo contrário, há evidência de que ele possuía, ao tempo de sua atuação na Ação Penal outrora referida, atribuições perante o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital
, bem como, autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça, para coadjuvar perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Por sua vez, a
Resolução n. 187/2019/CPJ, de 05/12/2019
, substituiu a Resolução n. 016/2003/CPJ e modificou a estrutura do GAECO, inserindo, em seu art. 5o, a atribuição no “
âmbito extrajudicial e judicial
” [§ 2o], facultando “
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
” [§ 4o], mediante “
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
” [§ 5o].

Por sua vez, a edição da
Resolução n. 188/2020/CPJ, de 07/02/2020
, revela a alteração das atribuições dos membros do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, atestando a limitação de atuação exclusiva perante a Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá.

Por último, a
Resolução 192/2020/CPJ
expandiu as atribuições das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conferindo-lhe [leia-se, reforçando] a prerrogativa de atuação concorrente com os demais membros do Ministério Público de todo o território de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
.

Faço referência à resolução 192/2020/CPJ apenas a título de conhecimento, por ser inaplicável ao caso concreto, dado que ela fora publicada apenas posteriormente à realização do ato processual contestado.

Esse é o primeiro ponto que entendo pertinente para o deslinde da causa, de molde a tornar
equivocada
a premissa sustentada no voto do eminente 2o Vogal, segundo o qual a publicação das resoluções para ampliar as atribuições do GAECO somente ocorreu após a arguição de nulidade sustentada pela defesa do ora paciente, e
mesmo que o seja,
não desnatura
a presença de prova cabal de que o referido Promotor de Justiça
Jaime Romaquelli, já integrava, na época da audiência, a 18a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, responsável para oficiar perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Assim, pode-se concluir que a fala do eminente Dr. Wesley Sanchez Cunha só pode estar correta quando confirma, no parecer oral sustentado na sessão de julgamento última, relativa a este feito, que
não houve no presente caso a pluralidade de Promotores de Justiça
, do
GAECO
e da
Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, mas, apenas o mesmo Promotor de Justiça Natural cuja atribuição se encontra inserida nos termos das Resoluções 174/2019, 187/2020 e 188/2020, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, regra de distribuição interna de atribuições institucionais vigente
desde julho de 2019
.

A meu juízo, inclusive, a Resolução n. 192/2020/CPJ somente foi publicada em caráter explicativo, demonstrando a extensão em que operou a concorrência de atribuições entre membros designados para atuar no GAECO e, concomitantemente, também em uma das Promotorias de Justiça de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital, das quais eventualmente possam ser titulares, o que, igualmente, não vem de retratar qualquer forma de irregularidade institucional, nem de invasão indevida em múnus público de qualquer outro Promotor de Justiça.

Sobre o referido Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, é bom que se esclareça que o art. 18, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público/MT [Lei Complementar Estadual n. 416, de 22/12/2010], estabelece que dentre outras áreas de atuação, é da competência desse órgão deliberar, por maioria de seus membros, proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram
”.

Ou seja, referido colegiado detém competência,
conferida por Lei Complementar Estadual
, para a modificação
interna corporis
das atribuições da Promotorias de Justiça, atendendo a Proposição do Procurador-Geral de Justiça, como ocorreu no caso perfilhado.

O art. 128, § 5o, da CF, por sua vez, confere ao Procurador-Geral a prerrogativa de propostas que versem sobre a organização e as divisões de atribuições do Ministério Público, do qual é chefe.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 8.625, de 12/02/1993, também já reproduzia uma regra idêntica, conferindo ao Procurador de Justiça propor a alteração da forma de atuação institucional das Promotorias de Justiça, mediante aprovação pelo Colégio de Procuradores. É o que estabelece o art. 23, §§ 2o e 3o:

“
Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1o As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3o A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”

O art. 24 da referida norma, inclusive, permite a designação casuística de determinado Promotor de Justiça para atuar na ação penal determinada, quando houver concordância do Promotor Natural do caso, o que se convencionou denominar de
cooperação ministerial
.

“
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele
”.

Nesse contexto, é importante registrar a minha dificuldade de entender a eventual presença de ofensa ao princípio da legalidade em matéria processual penal, no sentido emprestado pelo eminente
2o Vogal
, de que
não pode
o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para
ampliar
as atribuições do GAECO.

A regra do art. 4o, § 2o, desde logo anoto, refere-se à
possibilidade
de atuação concorrente do GAECO na fase
inquisitorial
, onde naturalmente a intervenção somente se justificará quando emergirem fundadas razões da prática de um dos crimes de sua atribuição, não se aplicando à atuação na fase judicial.

Por sua vez, a leitura do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002 sempre se apresentou bastante clara ao franquear ao
Promotor de Justiça que detenha prévia atribuição para o caso, atuar
em conjunto
com o GAECO na
persecutio criminis in judicio
.

Para que não haja dúvida da interpretação literal do dispositivo, trago à colação a sua redação:

“
§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”

Essa designação “em conjunto” posteriormente foi apenas
explicada
nas sucessivas resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, constituindo, pois, como bem alinhavado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, mera questão de hermenêutica sistemática do texto de lei em questão.

Visando espancar quaisquer dúvidas sobre quem detenha atribuição para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, utilizando-se da melhor hermenêutica legal sobre o tema, delimitou que na hipótese
a atribuição de promotores do GAECO e da 18a Promotoria de Justiça perante a referida Vara Especializada é
concorrente com as demais previstas
.

Entende-se
atribuição concorrente
de membros do Ministério Público a prerrogativa de atuação que divide capacidades processuais entre promotores diversos, sob determinados critérios impessoais, permitindo, assim, que todos eles
possam
atuar,
isolada
ou
simultaneamente
, em uma mesma ação judicial, o que se justifica diante da necessidade de combate à macrocriminalidade.

Há uma estreita relação de correspondência à
teoria dos poderes implícitos
, segundo a qual, grosso modo, ao se conceder a determinado órgão ou instituição uma função institucional, a lei ou Constituição também haverá de conferir obrigatoriamente os meios necessários para a consecução de seus fins.

Obter dictum
, o art. 69, § 1o, da Lei Complementar Mato-grossense n. 416/2010, disciplina e estabelece a prerrogativa de atuação conjunta e integrada de órgãos diversos do Ministério Público em uma mesma ação penal, a saber:

“
Das Atribuições Concorrentes e dos Conflitos de Atribuição

Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público
”.

Quanto ao ato de oferecimento da denúncia, a Lei Orgânica autoriza, pois, a subscrição por mais de um Promotor de Justiça, inclusive do GAECO. Em relação à audiência realizada no dia 12/02/2020, tem-se que ela foi subscrita por um único Promotor de Justiça Natural para atuar na Vara Especializada, não refletindo ofensa às disposições do art. 69, § 1o.

Logo, pode-se concluir que o Colégio de Procuradores de Justiça não
ampliou a norma prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002, mas, apenas definiu a interpretação ao texto legal preexistente.

Ainda na linha de intepretação do nobre Des. Rondon Bassil Dower Filho, o GAECO precisaria de autorização do Promotor oficiante na 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Essa linha de raciocínio tem assento na disposição do texto de lei que confere a “
faculdade
” do Promotor de Justiça com prévia atribuição na Vara, participar da instrução criminal em Juízo.

Contudo, essa “faculdade”, a meu ver, deve ser vista na realidade, como um
poder-dever do Promotor de Justiça do GAECO
, uma vez que é sua obrigação institucional investigar, instaurar ações penais e participar de ações penais que envolvam crime organizado, pois foi justamente para isso que esse órgão foi criado.

Logo, parece-me dispensável
autorização expressa
do Promotor de Justiça com prévia atuação na Vara para o ingresso de membros do GAECO, assim como ocorre nas forças-tarefas no âmbito da Justiça Federal. E, ainda que indispensável fosse, tal requisito estaria devidamente preenchido, consoante já explicitado anteriormente.

Aliás, no específico caso da 7a Vara Criminal da Capital, os mesmos Promotores de Justiça integrantes do GAECO possuem atribuição concorrente para atuação nas ações penais que lá tramitam, porque foram devidamente autorizados por regras de distribuição interna de atribuições aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça [Resoluções 174/2019/CPJ, 187/2020/CPJ, 188/2020/CPJ, e 192/2020/CPJ].

Aliás, recentemente, o Min. Alexandre de Moraes, durante o julgamento da ADI 2838/MT, cujo escopo é a verificação da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Mato-grossense n. 119/2002, enalteceu a legitimidade da
cooperação
entre os membros ministeriais titulares com assento nas varas especializadas contra o crime organizado e os membros do GAECO, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural. Esclareceu, ainda, no ponto mais importante, que apenas a
expressa recusa do Promotor com prévia atribuição na vara
poderia ensejar nulidade da atuação de membro do GAECO em caso de permanência deste nos autos:

“[...]
os Gaecos foram as melhores inovações no âmbito do Ministério Público pro combate à macrocriminalidade. Atuam – e aqui também é importante ressaltar, porque não há o ferimento ao princípio do Promotor Natural – em conjunto com o Promotor Natural do caso. O Promotor Natural do caso, durante a investigação pode atuar,
se o Promotor Natural do caso não quiser, no momento de oferecimento da denúncia, o acompanhamento do Gaecco, este se retira, mas, na prática, por se tratar da macrocriminalidade,

por se tratar de combate não numa determinada cidade, mas, em várias, um combate regionalizado, acabam atuando em conjunto, então não há esse problema
, que de resto nem foi levantado pelo autor

[da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2838/MT]
, mas, já coloco aqui porque é importante, não há o ferimento do princípio do Promotor Natural. É uma atuação conjunta, permitida inclusive, pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, e permitida pelo Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar

[Federal]

75. E aqui segue o mesmo caminho que já foi tomado em todos os países do mundo. Desde 2002 o Conselho da União Europeia instituiu a Eurojustiça, exatamente para reforçar o combate e controle às graves formas de criminalidade organizada.
[...]
Aqui é uma cooperação. Aqui o que se dá é uma junção de esforços com base nos artigos constitucionais que permitem ao Estado, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto das polícias do Executivo e do próprio Poder Judiciário artigo 125

[da CF]
, a possibilidade de, no exercício de competência concorrente, da subsidiariedade, estabelecer regras mais próximas às peculiaridades do Estado pro combate à criminalidade organizada
” [ADI 2838/MT, julgamento em conjunto com a ADI 4624/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LTj-1K10R9g, de 13min05s a 17min40s, lembrando que o voto ainda não foi disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do STF].

Cuida-se de entendimento que, embora ainda não definitivo, tende a formar maioria perante o Pretório Excelso, uma vez que, até o presente momento, somam
cinco
os votos favoráveis aos fundamentos e conclusões tecidas pelo eminente Ministro Relator.

É importante assinalar ainda que o presente raciocínio não colide com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, ocasião em que não havia regulamentação da participação de Promotores da 18a Promotoria Criminal em atos processuais perante a Vara Especializada, contrariamente do que ocorre no presente caso.

Ademais, naquele caso se assentou que apenas a ausência de prévia designação impessoal de membros do GAECO para atuarem na Vara Especializada Contra o Crime Organizado malferiria as disposições dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, fato inocorrente
in casu
.

Além disso, aquele caso não dizia respeito a crime de organização criminosa [Lei n. 12.850/2013], para o qual justamente foi o GAECO criado, enquanto que na
presente
ação penal, que
inclui
na denúncia o crime de organização criminosa, a atribuição para atuação em Juízo perante a 7a Vara Criminal da Capital obedecia ao fluxograma contido no art. 4o, I.I, “f”, da Resolução n. 104/2015/CPJ, e compreendia as 14a e 24a Promotorias de Justiça Especializadas.

Posteriormente, essa regra foi alterada pela Resolução n. 135/2017, que incluiu a 17a Promotoria de Justiça.

Por último, a Resolução n. 174/2020/CPJ, mais uma vez,
incluiu a 18a Promotoria Criminal no âmbito de atuação perante a Vara Especializada, à qual se encontra lotado o Dr. Jaime Romaquelli
.

A Lei do GAECO jamais apontou – e nem poderia –
quais
ou
quantas
Promotorias de Justiça funcionariam perante a 7a Vara Criminal da Capital, por se tratar de norma de caráter administrativo interno do Ministério Público de Mato Grosso, modulado de acordo com a complexidade e quantidade de ações que lá tramitam, nos termos do art. 18, IX, da Lei Complementar n. 416/2010/MT.

Por seu turno, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, ao editar as referidas resoluções, jamais teve a intenção de apontar
quais Promotores de Justiça
deveriam participar dessas ou daquelas ações penais, dessas ou daquelas varas. Limitou-se a indicar quais
Promotorias de Justiças
oficiariam perante a Vara da Capital, emprestando natureza estritamente impessoal a elas.

Além disso, infere-se que a titularidade e respectivas substituições do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital constituem
normas de natureza administrativa interna
, calcadas por aspectos de impessoalidade e organicidade, assegurando a prerrogativa da independência funcional, autonomia e inamovibilidade dos Promotores, devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.

Tais regras sempre foram de comezinho conhecimento dos operadores do direito que oficiam perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, por meio de Resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de modo que a participação do Dr. Kledson Dionysio de Oliveira jamais causou qualquer forma de surpresa à defesa do paciente, porque já estava determinada desde 04/7/2019 pela Resolução n. 174/2020/CPJ.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente 2o Vogal
,
acompanho o eminente Relator
para admitir, porém,
denegar
a presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020